Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006735-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO LORRAN ALVES MONTEIRO - CPF: 057.163.861-99 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, fixando o termo inicial na data da cessação administrativa do benefício.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal; (ii) o termo inicial do benefício de auxílio-doença restabelecido; e (iii) os critérios de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de parte do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. O termo inicial do auxílio-doença restabelecido deve corresponder à data da cessação indevida na via administrativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A correção monetária e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"O termo inicial do auxílio-doença restabelecido judicialmente deve corresponder à data da cessação indevida na via administrativa, observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei no 8.213/91, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.636.633/RS; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença n. 1006735-19.2018.8.11.0002, que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, condenando o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício (26/07/2018), ficando assegurado ao autor o direito ao recebimento do benefício até que a autarquia federal providencie sua reinclusão no mercado de trabalho, fixando o prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

Estabeleceu, ainda, que “
a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425
”.

O apelante recorre quanto à data de início do benefício, requerendo que seja fixada no momento da juntada do laudo pericial, e a perda da qualidade de segurado, sustentando que a parte autora não preenche os requisitos para o recebimento do benefício previdenciário.

Além disso, requer a reforma da sentença no tocante aos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Contrarrazões apresentadas em id. 235694223.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial no id. 237940172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença n. 1006735-19.2018.8.11.0002, que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, condenando o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício (26/07/2018), ficando assegurado ao autor o direito ao recebimento do benefício até que a autarquia federal providencie sua reinclusão no mercado de trabalho, fixando o prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo,
de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão
, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade” (destaquei).

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

In casu
, a sentença impugnada foi pontual ao julgar procedente, em parte, o pedido inicial, conforme fundamentação transcrita (id. 235694216):

“(...)

A concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença exige a comprovação do preenchimento simultâneo de requisitos essenciais: prova da condição de segurado e sua manutenção à época do requerimento do benefício; carência de 12 (doze) contribuições mensais; demonstração de que a doença incapacitante não seja pré-existente à filiação do segurado no RGPS, exceto nos casos de progressão e agravamento; incapacidade laborativa temporária por período superior a 15 dias.

Já para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, os 03 (três) primeiros requisitos são os mesmos, mas a incapacidade deve ser total e permanente e insuscetível de reabilitação para atividade diversa que garanta a sobrevivência.

E na hipótese de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei no 8.213/91, estabelece que o benefício seja concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial confirma o diagnóstico de complicação pós- operatória de fratura do fêmur esquerdo (CID 10 - S72.3), com dificuldades de deambular e a presença de dores, ocorreu à pseudoartrose da fratura do fêmur esquerdo, acompanhada de hipotrofia muscular em membro inferior esquerdo, bem como a diminuição da mobilidade das articulações devido ao trauma, sendo as referidas lesões e complicações de natureza permanente, entretanto o perito afirma que o Autor não se encontra incapacitado para o exercício laborativa de outra atividade.

Somado a isso, ao exame clínico o perito ressalta que a lesão é de natureza permanente, contudo, informa que o Autor não se encontra incapacitado de forma total, podendo exercer outras atividades laborais que demandem uma carga de esforço menor.

Assim, mostra-se razoável concluir que o auxílio a ser concedido no caso em tela é o benefício de auxílio-doença à parte Autora, até que se proceda à reabilitação para outra atividade profissional compatível com a sua limitação, para a qual se faz necessário o processo de reabilitação profissional do INSS.

Tratando-se de auxílio-doença, com base no princípio da razoabilidade e para se evitar pagamento de benefício por tempo indeterminado em virtude de decisão judicial, o que acarretaria prejuízo indevido ao erário e enriquecimento sem causa da parte Autora, bem como considerando as conclusões periciais, deverá o INSS providenciar o necessário à inclusão da parte Autora em seu programa de reabilitação profissional.

A autarquia Ré, assim, pode e deve acompanhar a situação do beneficiário, para verificar se correu a persistência ou a modificação da incapacidade utilizada como fundamento da concessão. Por sua vez, o beneficiário deve atender à convocações periódicas do INSS para a realização de perícias, ou justificar eventual ausência, sob pena de cessação do benefício.

Por outro lado, o INSS fica autorizado a realizar os atos de controle da persistência da situação de incapacidade, devendo o aludido controle ter como ponto de partida o laudo realizado nestes autos e a análise feita na decisão judicial.

Vale dizer que a persistência da situação descrita nestes autos implica a manutenção do benefício, até que a parte Autora seja eventualmente reabilitada para outra profissão.

Após a conclusão do procedimento de reabilitação, deverá o INSS proceder a nova avaliação pericial para analisar capacidade laborativa da parte Autora. Observo que o benefício não deverá ser cessado enquanto não concluído, com êxito, o procedimento de reabilitação profissional, para tanto fixo prazo de até
120 (cento e vintes) dias
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de
auxílio-doença
em favor da parte Autora a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício
(26/07/2018)
excepcionalmente, fica assegurado a parte Autora o direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença até que o INSS providencie sua reinclusão no mercado de trabalho através do processo de reabilitação profissional previsto no art. 89 e ss da Lei 8.213/91, para tanto fixo o prazo de até
120 (cento e vintes) dias
, contados a partir da data desta sentença; deve a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei no 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do benefício de
auxílio-doença
, instrumentalizando-o com os documentos necessários.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

(...)”.

No entanto, da análise do recurso interposto, observa-se que o apelante não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas, tão só acerca da qualidade de segurado, carência e requisitos para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem qualquer apontamento específico à causa de decidir.

É certo que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar, em consonância com as regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, ou seja, apontando os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. Além disso, é certo que a questão está imbricada no art. 5o, LV, da Constituição Federal, servindo como garantia para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, verifica-se a falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...) 2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3.
Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...) 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022 - destaquei)

No mesmo sentido, posiciona-se este egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE
–
CAPÍTULO NÃO CONHECIDO
- DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). 3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido. 4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.” (TJMT, N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022 – destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento.” (TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022 - destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso). 2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019). 3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.” (TJMT, N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022 - destaquei)

Desse modo, por ausência de dialeticidade recursal quanto à concessão do benefício,
não conheço do recurso
nesta parte
.

No que se refere à data de implantação do benefício - DIB, a Autarquia argumenta que deve corresponder à data em que foi juntado o laudo pericial, por ausência de indicação do início da incapacidade pelo perito.

Entretanto, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016). II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica. III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno. IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento. V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016. VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.
VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018. VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 - destaquei).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. 2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.
O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.” (RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007 - destaquei).

Portanto, levando em consideração que a sentença atacada se encontra em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, não há se falar em reparos quanto ao termo fixado pelo juízo
a quo
.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese (Tema 810):

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017 – destaquei).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese (Tema 905):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018 - destaquei).

Desta forma, quando do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal
, e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
frisando, tão somente, que sejam observados os Temas n. 810/STF e 905/STJ no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024